Tribunal: STF
Processo: Rcl 43884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Ação constitucional proposta contra ato praticado pela autoridade policial nos autos do IPL n. 921-00263/2018. Elencadas como paradigma as decisões proferidas pela Suprema Corte nos autos das ADPFs 395/DF e 444/DF. 3. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma. Ausência de entrevista informal durante a realização da busca. Exercício devido do direito constitucional ao silêncio. 4. Tese de competência por foro por prerrogativa de função que em nada diz respeito à hipótese do interrogatório forçado. Impossibilidade, por ora, da concessão da ordem de ofício. 5. Ausência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade na decisão atacada. 6. Embargos rejeitados.